Tribunal: TJMT
Processo: 0003568-23.2014.8.11.0011
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
MARCIO DOS PASSOS DOMINGOS

Número do Protocolo: 135829/2017
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –– RECURSO DO INSS DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2- Sobre as prestações em atraso incida os índices da correção monetária, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810.
3- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
MARCIO DOS PASSOS DOMINGOS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio-Acidente, manejada por Márcio dos Passos Domingos em face do INSS, que julgou procedente o pedido formulado na exordial para condenar o Requerido ao pagamento ao Autor do benefício previdenciário de auxílio-acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício(que deverá ser calculado pelo INSS), fixando o dia seguinte à data em que foi cessado o último benefício de auxílio-doença, qual seja, 11-3-2014 (fl.17).
De acordo com a sentença, as prestações vencidas, serão devidas correção monetária incidente sobre as verbas atrasadas (calculada de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o IPCA-E). Serão devidos também os juros moratórios incidentes sobre as verbas atrasadas, os quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei n.o 11960/2009 e, após, utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por cento).
Não houve condenação no pagamento das custas processuais, contudo, condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, (Súmula 111/STJ), nos termos do disposto no Art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil.
Segundo a sentença, os honorários periciais foram fixados no valor máximo da tabela II, da Resolução n.o 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, ou seja, R$ 600,00 (seiscentos reais), devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários ao pagamento junto à Justiça Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso – Primeira Região.
Em suas razões recursais (fls. 133/146), a Autarquia Federal, aduz quanto à ausência dos requisitos legais exigidos para a concessão do benefício pleiteado, bem como, em relação à incidência dos juros e da correção monetária, para que sejam aplicados em consonância com o previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.
Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença, seja reformada
Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre diversos artigos de Leis legais e Constitucionais.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 150/154, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, por entender ausente o interesse público no caso (fl. 168).
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio-Acidente, manejada por Márcio dos Passos Domingos em face do INSS, que julgou procedente o pedido formulado na exordial para condenar o Requerido ao pagamento ao Autor do benefício previdenciário de auxílio-acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício(que deverá ser calculado pelo INSS), fixando o dia seguinte à data em que foi cessado o último benefício de auxílio-doença, qual seja, 11-3-2014 (fl.17).
De acordo com a sentença, as prestações vencidas, serão devidas correção monetária incidente sobre as verbas atrasadas (calculada de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o IPCA-E). Serão devidos também os juros moratórios incidentes sobre as verbas atrasadas, os quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei n.o 11960/2009 e, após, utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por cento).
Não houve condenação no pagamento das custas processuais, contudo, condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, (Súmula 111/STJ), nos termos do disposto no Art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil.
Segundo a sentença, os honorários periciais foram fixados no valor máximo da tabela II, da Resolução n.o 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, ou seja,
Colhe-se dos autos, que o Autor ajuizou a Ação Previdenciária em 11-9-2014 (fls. 5/12), argumentando que em 21-11-2012, sofreu acidente de trabalho, quando laborava em seu trabalho colocando lenha na caldeira, quando teve o segundo dedo da mão esquerda (2QD) prensado na beira da caldeira, advinda a amputação da falange média do 2o quirodáctilo.
Relata que, submetido a perícia médica, passou a receber benefício auxílio doença acidentário – B-91 pelos períodos de 17-12-2013 à 10-2-2013, e 19-2-2014, até 10-3.2014, que foi cessado indevidamente
Assim, diante da ausência do restabelecimento do benefício e, consolidadas as lesões provocadas pelo acidente, não restou outra saída ao Autor além da via judicial, para obtenção do auxílio-acidente.
O INSS apresentou contestação às fls. 74/85, que foi impugnado pelo Autor às fls. 86/89.
A perícia médica oficial foi realizada em 2-1-2016 (fls. 111/120), após isso, em 24-10-216 (fls. 125/129), foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrito:
(...)
Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento ao autor do benefício previdenciário de auxílio-acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-beneficio (que deverá ser calculado pelo INSS). Para a data de início do benefício fixo o dia seguinte à data em que foi cessado o último benefício de auxílio-doença, qual seja, 11 de março de 2014, fl. 17. Por força do item 6.17.1.1 do CNGJ declaro: I – Marcio dos Passos Domingos; II - benefício previdenciário de auxílio-acidente; III - no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício (que deverá ser calculado pelo INSS); IV - 11 de março de 2014; V - no valor de 50 % (cinquenta por cento) do salário-de-benefício (que deverá ser calculado pelo INSS); VI - 11 de março de 2014.
Quanto às prestações vencidas, será devida correção monetária incidente sobre as verbas atrasadas (calculada de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o IPCA-E).
Serão devidos também os juros moratórios incidentes sobre as verbas atrasadas, os quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei n.o 11960/2009 e, após, utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por cento). Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, devendo ser encaminhado juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito. Condeno ainda o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula n.o111/STJ). Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.
Fixo honorários periciais no valor máximo da tabela II, da Resolução n.o 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários ao pagamento junto à Justiça Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso – Primeira Região.
Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, de acordo com o art. 496, § 3o do Novo Código de Processo Civil.
(...)
DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS
Consoante ressaltado, em suas razões recursais (fls. 133/146), a Autarquia Federal, aduz quanto à ausência dos requisitos legais exigidos para a concessão do benefício pleiteado, bem como, em relação à incidência dos juros e da correção monetária, para que sejam aplicados em consonância com o previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.
Pois bem. O apelo não merece provimento.

Do benefício Auxílio-Acidente concedido ao Autor
Inicialmente, ressalto que o auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.
Acerca desse benefício, dispõe a Lei no 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.
(...)
Da leitura do dispositivo, observa-se que o benefício em comento possui natureza indenizatória, uma vez que objetiva recompor, na medida do possível, o padrão de rendimento da segurada na atividade, haja vista o natural decréscimo remuneratório decorrente da perda parcial da capacidade laborativa.
In casu, da análise do laudo médico oficial elaborado em 2-1-2016 (fls. 111/120), verifica-se que o Autor apresenta sequelas de acidente de trabalho, em que foi submetida a amputação das falanges média e distal do segundo dedo da mão esquerda.
Ainda segundo o laudo, o Autor apresenta redução de sua capacidade funcional da mão esquerda, além de consignar que as sequelas acarretaram incapacidade laborativa de forma permanente, ou seja não são passíveis de cura.
Logo, correta a sentença que concedeu à parte autora o benefício Auxílio-Acidente, uma vez que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento do benefício do auxílio-acidente previdenciário.
Nesse sentido, veja-se que a consolidação das lesões decorrentes do acidente que sofreu o Autor, resultou em sequela definitiva (amputação das falanges média e distal do segundo dedo da mão esquerda), que implicou na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia (caldeira-fornalha).
A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese no 156, no sentido de que “Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.
Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente. 4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do STJ. 5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico. 6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. 7. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, DJe 12/02/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017). [Destaquei]

Dessa forma, ante a comprovação de que houve a redução da capacidade laborativa da parte autora para o trabalho que habitualmente exercia, em face das sequelas apresentadas, há de se reconhecer o direito ao recebimento do benefício Auxílio-Acidente. Logo, correta a sentença que condenou o INSS, ao pagamento do Auxílio-Acidente à Autora, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo mensal.
Dos juros e correção monetária
No tocante aos juros e a correção monetária, tenho que o Magistrado não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, também, merece reparo nesse aspecto.
Isso porque, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. [Destaquei]
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)
Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.
DO REEXAME NECESSÁRIO
De plano, ressalto que as questões relacionadas ao benefício Auxílio-Acidente concedido ao Autor, e dos juros e da correção monetária, já foram objetos de análise no recurso de apelação e, por isso, não serão novamente aqui tratadas.
Dessa forma, passo ao reexame da sentença.

Da data de início do benefício
Quanto à data de início do benefício, tenho que o Juízo a quo, agiu com acerto, nesse ponto, uma vez que o Autor recebeu o benefício de auxílio-doença no período de 17-12-2013 a 10-02-2013, e 19-2-2014, até 10-3.2014, logo, uma vez reconhecido o direito ao recebimento do benefício do auxílio-acidente, a data de início foi corretamente fixada na sentença, nos termos do §2o do artigo 86 da Lei no 8.213/91:

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. [Destaquei]

Com esse entendimento, trago julgados deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCÍARIA – PEDIDO DE AUXILIO ACIDENTE –– INSS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –ART. 86 DA LEI 8.213/1991- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – ARTIGO 41 DA LEI 8.213/91- APÓS A DATA 30.06.2009 DEVERÁ SER APLICADO OS INDICES EMPREGADOS A CADERNETA DE POUPANÇA (TR) ATÉ 25.03.2015 E, A PARTIR DE ENTÃO CORRIGIDOS IPCA-E. – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Demonstrada pela prova pericial a incapacidade do segurado para as atividades laborais habitualmente desenvolvidas, deve ser reconhecido o direito ao percebimento auxílio-acidente, a contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença. 2. O artigo 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 3. Consoante decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.452, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei no 11.960/09, de forma que os débitos não tributários da Fazenda Pública deverão ser corrigidos monetariamente pela TR até 25/03/2009; após essa data, deverá incidir o IPCA-E. Os juros de mora são os aplicados à Caderneta de Poupança durante todo o período. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0388.09.023454-2/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/0017, publicação da súmula em 31/03/2017)”. 4. Sentença ratificada. (ReeNec 34225/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2017, Publicado no DJE 23/02/2018). [Destaquei]

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA - REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS - TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Afasta-se a ocorrência da prescrição, quando o DIB é fixado em data que não precede os 5 (cinco) do ajuizamento da ação. Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce. O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação. (...). (ReeNec 136595/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018). [Destaquei]

Logo, o termo inicial do benefício do auxílio-acidente foi corretamente fixado na sentença (a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ou seja 10-3-2014).
Dos honorários Advocatícios
No que tange à condenação honorária, tenho que o percentual fixado na sentença (10%) merece reforma, O Código de Processo Civil, em seu art. 85, parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública: não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, e em sede de remessa necessária, RETIFICO EM PARTE a sentença, para determinar que:
1- Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
2 – Os índice aplicado para atualização em relação aos juros de mora, sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, SEM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA